Tribunal: TJSP
Processo: 1005496-29.2017.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015 – DESCABIDO O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005496-29.2017.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que são embargantes JOÃO
VICTOR ESPELHO CORRÊA e CLEMENTINA MAURICIO CORREA, é embargado
ARLINO VENCESLAU DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005496-29.2017.8.26.0347/50000 -Voto no 14.402
2
VOTO No 14.402
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005496-29.2017.8.26.0347/50000
EMBARGANTES: JOÃO VICTOR ESPELHO CORRÊA e outro
EMBARGADO: ARLINO VENCESLAU DOS SANTOS
COMARCA: MATÃO
JUÍZA: ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO E
ERRO
MATERIAL

INOCORRÊNCIA

NÃO
CONFIGURADAS
AS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO
PREVISTAS
NO
ARTIGO
1.022
DO
CPC/2015

DESCABIDO O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 01/05
do incidente) oposto nos autos da ação de indenização por danos materiais e
morais, em face do Acórdão de fls. 671/676 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente.
Os requeridos, ora embargantes, recorrem sustentando
que o Acórdão proferido padece de contradição e erro material, tendo em
vista que o recurso administrativo mencionado no julgado foi interposto por
Paulo Cesar Alvares e não pelos réus.
Prequestionam a matéria e pugnam pelo acolhimento dos
embargos, a fim de que seja sanada a mácula apontada.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos de
declaração em tela não merecem acolhimento.
Como é sabido, os declaratórios são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; “suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento”; ou para “corrigir erro material” (artigo 1.022, incisos I, II e
III, do Código de Processo Civil vigente).
Vale salientar que a contradição que autoriza os
embargos de declaração é a interna, isto é, aquela entre as proposições do
próprio julgado. Há, pois, contradição quando se verifica a discrepância de
ideias dentro do Acórdão recorrido.
Feita esta ponderação, ressalto que, no julgado em
análise, não há qualquer contradição ou erro material a ser sanado, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005496-29.2017.8.26.0347/50000 -Voto no 14.402
3
que a matéria foi devidamente examinada, com fundamentos claros e nítidos,
em perfeita consonância com a legislação vigente.
Nota-se que a argumentação utilizada por este Relator
está devidamente pontuada de forma absolutamente inteligível, sendo certo
que a discordância a respeito dos fundamentos adotados não autoriza a
oposição de embargos declaratórios.
Nos termos do que ficou consignado no Acórdão
debatido, não se adentrou à discussão sobre Paulo Cesar Alvares ser ou não
funcionário dos réus, tendo em vista que, em qualquer uma das situações, o
resultado seria a improcedência da demanda.
Ficou expressamente registrado que a análise do impasse
foi feita sob a melhor ótica para o autor, considerando que os réus prestaram
serviços ao embargado “desde o ano de 2011 (através da atuação de
preposto Paulo Cesar Alvares)”. Sic
Cristalino, portanto, que o julgado não afirmou que Paulo
Cesar Alvares atuou em nome dos réus, fazendo apenas suposições a partir do
cenário mais favorável possível para o requerente, na tentativa de evidenciar
que, mesmo nessas condições, a pretensão autoral não merecia prosperar.
Vê-se, pois, que não há no Acórdão debatido qualquer
mácula a ser solucionada.
Importante acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou elucidar, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades, o que não se vislumbra
na hipótese vertente.
Tem-se que a decisão embargada cuidou de analisar os
temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a
tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível de
ensejar a correção do julgado.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido.
Outro, aliás, não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art.
1.022 do NCPC não preenchidos. Súmula n. 98 do STJ afastada no caso
concreto. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada.
Inteligência
do
art.
1.026,
§
2o,
do
NCPC.
Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 2049461-14.2017.8.26.0000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator GILSON
DELGADO MIRANDA j. 08/08/2017 v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005496-29.2017.8.26.0347/50000 -Voto no 14.402
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o
artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material que não admite a oposição de embargos com a
finalidade de prequestionar dispositivos tidos por violados. Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 0009755-56.2012.8.26.0510/50000
- 28a Câmara de Direito Privado Desembargador Relator DIMAS
RUBENS FONSECA j. 31/05/2016 v.u.). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator